Tribunal: STF
Processo: RE 84146
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-10-10
Data de publicação: 1978-10-10

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DA TRANSPORTADORA. APLICAÇÃO AS EMPRESAS
DE ONIBUS DO DECRETO N. 2.681, DE 1912. IMPOSSIBILIDADE DO
RECONHECIMENTO, EM FACE DO ART. 17 DO MENCIONADO DECRETO, DA CULPA
CONCORRENTE DA TRANSPORTADORA COM A DO PASSAGEIRO. CABE AQUELA
DEMONSTRAR A OCORRENCIA DE CASO FORTUITO,  FORÇA MAIOR OU CULPA
EXCLUSIVA DA VÍTIMA, SOB PENA DE RESPONDER INTEGRALMENTE PELA
INDENIZAÇÃO.  PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.